Tribunal: TJMT
Processo: 1000863-04.2024.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000863-04.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELANTE), ROSIMERI LUZIA CAPELETTO - CPF: 531.839.591-00 (APELADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. DECADÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO UNO E INDIVISÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO DO PRAZO DECADENCIAL. DISTINÇÃO ENTRE ATOS DE TRATO SUCESSIVO E EFEITOS PATRIMONIAIS DE ATO ÚNICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Servidora pública municipal do Município de Diamantino, empossada no cargo de Monitora de Creche em 1998 e posteriormente reenquadrada como Técnico Administrativo Educacional, Classe "B", Nível III, impetrou mandado de segurança objetivando a anulação da Portaria no 223/2023 e da Decisão Administrativa de 16 de outubro de 2023, que declarou a nulidade do reenquadramento anterior e determinou seu retorno ao cargo de Apoio Administrativo Educacional. O Juízo de primeiro grau reconheceu a decadência quanto ao pedido de anulação do reenquadramento, mas, em sede de embargos de declaração com efeitos modificativos, concedeu parcialmente a segurança para determinar o restabelecimento da remuneração, sob o fundamento de que a redução salarial constituiria ato de trato sucessivo não alcançado pela decadência. O Município apelou, sustentando a decadência integral do direito de impetrar o mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a redução remuneratória decorrente de reenquadramento funcional constitui ato de trato sucessivo autônomo ou mero efeito patrimonial de ato administrativo uno e indivisível, para fins de aplicação do prazo decadencial do mandado de segurança; (ii) estabelecer se a decadência reconhecida em relação ao ato de reenquadramento se estende, necessariamente, ao pedido de restabelecimento da remuneração dele decorrente; e (iii) determinar se é admissível a impugnação indireta de ato administrativo já atingido pela decadência por meio da impugnação de seus efeitos patrimoniais em sede mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança, contado da ciência do ato impugnado, tem natureza material e atinge o próprio direito de ação, razão pela qual seu reconhecimento implica a extinção do processo com resolução do mérito, sendo vedada a impugnação do ato após o esgotamento do prazo, ainda que por via indireta.

4.

A Decisão Administrativa de 16 de outubro de 2023 constitui ato administrativo uno e indivisível, que produziu dois efeitos jurídicos distintos, mas intrinsecamente relacionados e logicamente dependentes — o reenquadramento funcional e a consequente redução remuneratória —, não sendo juridicamente possível cindir seus efeitos para fins de aplicação do prazo decadencial.

5.

A redução salarial decorrente de reenquadramento funcional não configura ato de trato sucessivo em sentido estrito, mas sim efeito patrimonial de ato único e definitivo, uma vez que não existe autonomamente sem o ato de reenquadramento que a originou, distinguindo-se, portanto, das hipóteses de cobrança periódica de tributo indevido ou negativa reiterada de concessão de benefício, nas quais cada renovação constitui novo ato impugnável.

6.

A impetrante tomou ciência do ato impugnado em 23 de outubro de 2023, de modo que o prazo decadencial de 120 dias esgotou-se em 20 de fevereiro de 2024, sendo certo que o mandado de segurança somente foi impetrado em 30 de março de 2024, com atraso de aproximadamente 39 dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação provido para reformar a decisão proferida nos embargos de declaração e restabelecer integralmente os termos da sentença originária, reconhecendo a decadência integral do direito de impetrar o mandado de segurança em relação a ambos os pedidos formulados na inicial, com extinção do processo com resolução do mérito.

Tese de julgamento
:
"1. A redução remuneratória decorrente de reenquadramento funcional constitui efeito patrimonial de ato administrativo uno e indivisível, e não ato de trato sucessivo autônomo, razão pela qual o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança conta-se da ciência do ato de reenquadramento que a originou.
2. A decadência reconhecida em relação ao ato de reenquadramento funcional estende-se, necessariamente, ao pedido de restabelecimento da remuneração dele decorrente, sendo vedada a cisão do ato administrativo para fins de aplicação diferenciada do prazo decadencial.
3. É inadmissível a impugnação indireta, em sede de mandado de segurança, de ato administrativo já atingido pela decadência por meio da impugnação de seus efeitos patrimoniais, sob pena de esvaziamento da finalidade normativa do prazo decadencial e violação dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima."

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 12.016/2009, arts. 23; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/MT - N.U 0005567-62.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 14/09/2021; STJ - AgInt no AREsp n. 1.822.117/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE DIAMANTINO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança no 1000863-04.2024.8.11.0005, ao acolher os embargos de declaração opostos pela ora Apelada, concedeu parcialmente a segurança vindicada, determinando ao Município Apelante que restabelecesse a remuneração da servidora Impetrante ao patamar anterior à redução promovida a partir de dezembro de 2023, com pagamento retroativo das diferenças salariais aos cento e vinte dias anteriores à data da impetração do
mandamus
, acrescidas de correção monetária e juros de mora, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, mantendo, contudo, a denegação da segurança quanto ao pedido de anulação do ato de reenquadramento funcional, em face da decadência reconhecida na sentença originária.

Em suas razões recursais, o Município de Diamantino sustenta, em síntese:

(i) Da decadência integral: O Apelante sustenta que o ato impugnado — a Decisão Administrativa que declarou a nulidade do reenquadramento anterior e determinou o reenquadramento da servidora para o cargo de Apoio Administrativo Educacional, com a consequente redução salarial — é uno e indivisível, não sendo possível cindir seus efeitos para fins de aplicação do prazo decadencial.

Argumenta que, tendo a própria sentença originária reconhecido a decadência em relação ao ato de reenquadramento, e sendo a redução salarial mera consequência desse mesmo ato, não se poderia reconhecer que decaiu apenas parte do direito da impetrante, sob o fundamento de que vencimento é parcela de trato sucessivo.

Requer, assim, a extinção do feito sem resolução de mérito, por decadência do direito de ação, nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/2009.

(ii) Da regularidade do processo administrativo e da possibilidade de redução salarial: Alternativamente, o Apelante sustenta a regularidade do processo administrativo que culminou no reenquadramento da servidora e na consequente redução salarial, argumentando que o reenquadramento anterior da impetrante para o cargo de Técnico Administrativo Educacional configurava ascensão funcional inconstitucional, vedada pelo art. 37, inciso II, da Constituição Federal e pela Súmula Vinculante no 43 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o cargo de ingresso da servidora (Monitora de Creche) exigia apenas nível fundamental de escolaridade, ao passo que o cargo de Técnico Administrativo Educacional exigia nível médio.

Sustenta que a Administração Municipal, no exercício do poder de autotutela, tinha o dever de anular o ato ilegal, nos termos da Súmula no 473 do Supremo Tribunal Federal, e que o fez com observância do contraditório e da ampla defesa, mediante a instauração de regular processo administrativo.

Argumenta, ainda, que a redução salarial foi consequência necessária e legítima do reenquadramento para o cargo compatível com o nível de formação exigido para o cargo de ingresso da servidora.

(iii) Da limitação dos efeitos patrimoniais ao ajuizamento da ação: De forma subsidiária, o Apelante sustenta que, ainda que se reconheça a parcial procedência do pedido de restabelecimento da remuneração, os efeitos patrimoniais da concessão da segurança devem retroagir apenas à data do ajuizamento da ação, e não aos 120 (cento e vinte) dias anteriores à impetração, nos termos do art. 14, § 4o, da Lei no 12.016/2009 e das Súmulas no 269 e no 271 do Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões apresentadas no Id. 301152389.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 315052350).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Na origem, a Apelada Rosimeri Luzia Capeletto impetrou ação mandamental objetivando, em síntese, a anulação da Portaria no 223/2023, que resultou, segundo suas alegações, em dois atos distintos e autônomos: (i) a alteração de sua função, mediante reenquadramento do cargo de Técnico Administrativo Educacional, Classe "B", Nível III, para o cargo de Apoio Administrativo Educacional; e (ii) a consequente redução de sua remuneração, que passou de R$ 7.779,76 (sete mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos) para R$ 6.046,96 (seis mil e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos), representando uma redução de aproximadamente 23% (vinte e três por cento) sobre a rubrica de "Horas Normais Fixo Dia 30", conforme demonstrado pelos holerites acostados aos autos.

A questão central a ser decidida tem como discussão a natureza jurídica da decadência no mandado de segurança e de seus reflexos sobre a possibilidade de cindir o ato administrativo impugnado para fins de aplicação do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009.

O instituto da decadência, no âmbito do mandado de segurança, caracteriza-se como a extinção do próprio direito de impetrar a ação constitucional pelo decurso do prazo legalmente estabelecido, contado da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Trata-se, portanto, de prazo de natureza material — e não meramente processual —, que atinge o próprio direito de ação, e não apenas a pretensão processual, razão pela qual seu reconhecimento implica a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SINDICÂNCIA – DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DE AÇÃO MANDAMENTAL – TERMO A QUO – A PARTIR DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGADO PELO INTERESSADO – IMPETRAÇÃO DA AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO – DECADÊNCIA RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O prazo para impetração de Ação de Mandado de Segurança, cuja natureza jurídica é decadencial, ou seja, fulmina não apenas a pretensão, mas sim o próprio direito pretendido,
é de 120 (cento e vinte) dias, cujo marco inaugural se dá a partir da ciência do ato que se pretende questionar como ilegal, a teor do que dispõe o art. 23, caput, da Lei no 12.016/09. 2. O Impetrante tomou ciência do ato impugnado em 13/08/2018. Entretanto, a ação foi impetrada em 14/12/2018, ou seja, quando já ultrapassado o limite máximo para o seu manejo. 3. O prazo decadencial da Ação de Mandado de Segurança é de direito material. Logo, a contagem é feita em dias corridos. 4. Inaplicabilidade do art. 219 do CPC, pois a contagem em dias úteis somente ocorre para os prazos de natureza processual. 4. Recurso de Apelação Desprovido. (TJ/MT - N.U 0005567-62.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 14/09/2021) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - EFEITO TRANSLATIVO - DECADÊNCIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Em regra, descabe a análise em sede recursal de tema que não foi objeto de prévia deliberação na instância de origem. No entanto, constatado que o tema é matéria de ordem pública, foi submetido ao contraditório, não demanda dilação probatória e encontra-se maduro para julgamento, cabível sua análise com base no efeito translativo dos recursos. De acordo com o art. 23 da Lei no 12.016/09, extingue-se o direito de manejo do Mandado de Segurança no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência do ato lesivo.
O reconhecimento da decadência do direito de impetração do writ não implica em declaração de inexistência do direito material,
o qual deve ser objeto de discussão nas vias ordinárias. Reconhecida a decadência, deve ser indeferida a petição inicial, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, conforme art. 10 da Lei no 12.016/09 c/c art. 485, I, do CPC. Recurso conhecido e provido. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.23.249433-6/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/06/2024, publicação da súmula em 24/06/2024) (NEGRITEI)

A razão da instituição de prazo decadencial para o exercício do mandado de segurança reside, fundamentalmente, na necessidade de preservação da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídico-administrativas.

Com efeito, a Administração Pública, ao praticar atos administrativos, cria situações jurídicas que, com o decurso do tempo, consolidam-se e passam a integrar o patrimônio jurídico dos administrados e de terceiros.

Nesse contexto, o prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no art. 23 da Lei no 12.016/2009 representa o equilíbrio normativo entre a necessidade de proteção dos direitos individuais dos administrados — que podem ser violados por atos ilegais ou abusivos da Administração Pública — e a necessidade de preservação da estabilidade das relações jurídico-administrativas e da segurança jurídica.

Trata-se, portanto, de prazo que não pode ser interpretado de forma extensiva ou restritiva, mas sim de acordo com sua finalidade normativa, que é a de garantir que a impugnação de atos administrativos por meio do mandado de segurança seja exercida de forma tempestiva e eficaz.

O art. 23 da Lei no 12.016/2009 estabelece, de forma expressa e inequívoca, que o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança é contado da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

No caso em tela, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se, de forma incontroversa, que a Impetrante tomou ciência do ato administrativo impugnado em 23 de outubro de 2023, por meio do Ofício no 08/2023/PROC, datado de 18 de outubro de 2023, conforme se infere no Id. 301152373.

Insta salientar que este fato não foi impugnado pela impetrante em nenhum momento do processo, limitando-se ela a alegar a ilegalidade da redução salarial e a existência de direito líquido e certo à manutenção de sua função anterior, sem questionar a data em que tomou ciência do ato impugnado.

Portanto, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança iniciou-se em 23 de outubro de 2023 e se esgotou em 20 de fevereiro de 2024, sendo certo que a presente ação somente foi proposta em 30 de março de 2024, ou seja, com um atraso de aproximadamente 39 (trinta e nove) dias após do término do prazo decadencial.

Outra questão jurídica central do presente recurso reside na possibilidade — ou impossibilidade — de cindir o ato administrativo impugnado para fins de aplicação do prazo decadencial, de modo a reconhecer a decadência em relação ao pedido de anulação do ato de reenquadramento, mas não em relação ao pedido de restabelecimento da remuneração, sob o fundamento de que este último constitui ato de trato sucessivo, cujos efeitos se renovam a cada pagamento.

O Juízo singular, ao acolher os embargos de declaração com efeitos modificativos, adotou a tese da cindibilidade do ato administrativo impugnado, reconhecendo que a redução salarial constitui ato de trato sucessivo não totalmente fulminado pela decadência, e concedendo parcialmente a segurança para determinar o restabelecimento da remuneração da impetrante.

Essa tese não prospera pelos seguintes fundamentos.

O primeiro e mais fundamental argumento em favor da tese da decadência integral reside na natureza una e indivisível do ato administrativo impugnado.

Com efeito, a Decisão Administrativa que declarou a nulidade do reenquadramento anterior da Impetrante e determinou seu reenquadramento para o cargo de Apoio Administrativo Educacional constitui um único ato administrativo, que produziu dois efeitos jurídicos distintos, mas intrinsecamente relacionados e logicamente dependentes, quais sejam: (i) o reenquadramento funcional da servidora; e (ii) a consequente adequação de sua remuneração ao novo cargo de enquadramento.

A relação de causalidade entre o reenquadramento e a redução salarial é, nesse contexto, não apenas lógica, mas também jurídica e necessária: a redução salarial não existiria sem o reenquadramento, e o reenquadramento, por sua própria natureza, implica a adequação da remuneração ao novo cargo.

Trata-se, portanto, de uma relação de causa e efeito que não pode ser artificialmente cindida para fins de aplicação do prazo decadencial, sem que se incorra em grave distorção hermenêutica.

Nesse sentido, a tentativa de tratar a redução salarial como um ato autônomo e independente do reenquadramento — para fins de aplicação do prazo decadencial — equivale, em última análise, a permitir que a Impetrante impugne indiretamente o ato de reenquadramento, cujo prazo decadencial já se esgotou, por meio da impugnação de seus efeitos patrimoniais.

Essa interpretação, além de contrariar a lógica jurídica e a natureza do instituto da decadência, criaria um precedente perigoso, que permitiria a qualquer servidor público impugnar indefinidamente os efeitos patrimoniais de atos administrativos já atingidos pela decadência, esvaziando completamente a finalidade normativa do prazo decadencial estabelecido no art. 23 da Lei no 12.016/2009.

O segundo argumento em favor da tese da decadência integral reside na necessidade de distinguir entre atos de trato sucessivo — que são aqueles que se renovam periodicamente, gerando novas situações jurídicas a cada renovação — e os efeitos patrimoniais de um ato único — que são aqueles que decorrem de um único ato administrativo, mas que se projetam no tempo de forma continuada.

Os atos de trato sucessivo — como, por exemplo, a negativa reiterada de concessão de benefício previdenciário, a cobrança periódica de tributo indevido, ou a omissão continuada da Administração em cumprir obrigação legal — não são alcançados pela decadência do mandado de segurança em sua integralidade, uma vez que cada renovação do ato constitui, em si mesma, um novo ato impugnável, com seu próprio prazo decadencial.

Nesse caso, a decadência atinge apenas as parcelas anteriores aos 120 (cento e vinte) dias que antecedem a impetração, mas não o direito ao restabelecimento da situação jurídica para o futuro.

Contudo, essa regra não se aplica, com a mesma extensão, aos casos em que os efeitos patrimoniais decorrem de um único ato administrativo que modificou definitivamente a situação jurídica do servidor.

Com efeito, quando a Administração Pública pratica um único ato administrativo que altera a situação funcional e remuneratória de um servidor — como ocorreu no presente caso, com a Decisão Administrativa que declarou a nulidade do reenquadramento anterior e determinou o reenquadramento para o cargo de Apoio Administrativo Educacional —, os efeitos patrimoniais desse ato não constituem, em si mesmos, novos atos administrativos, mas sim a projeção temporal dos efeitos de um único ato já praticado.

A distinção é sutil, mas juridicamente relevante e de consequências práticas significativas.

Para melhor ilustrá-la, recorra-se a um exemplo hipotético: imagine-se que a Administração Pública, por ato único e definitivo, exonera um servidor público de seu cargo.

A partir da exoneração, o servidor deixa de receber sua remuneração.

Seria possível sustentar que a falta de pagamento da remuneração a cada mês constitui um novo ato de trato sucessivo, não alcançado pela decadência do mandado de segurança?

A resposta é, evidentemente, negativa: a falta de pagamento da remuneração é mera consequência da exoneração, e não um novo ato administrativo autônomo.

Portanto, o prazo decadencial para impugnar a exoneração — e, por consequência, para pleitear o restabelecimento da remuneração — conta-se da ciência do ato de exoneração, e não de cada mês em que o servidor deixa de receber sua remuneração.

O mesmo raciocínio aplica-se, com a mesma lógica e a mesma força argumentativa, ao presente caso: a redução salarial da impetrante é mera consequência do reenquadramento determinado pela Decisão Administrativa de 16 de outubro de 2023, e não um ato administrativo autônomo e independente.

Portanto, o prazo decadencial para impugnar a redução salarial — que é inseparável do reenquadramento que a gerou — conta-se da ciência do ato de reenquadramento, e não de cada mês em que a Impetrante recebe a remuneração reduzida.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ENQUADRAMENTO NA CARREIRA. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. DECADÊNCIA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Na hipótese em apreço, a Corte local concluiu que o prazo decadencial teve início na data de ciência do ato impugnado, renovando-se a fluência de seu curso a cada ato lesivo, por se tratar de relação de trato sucessivo. 2.
A orientação jurisprudencial do STJ é a de que o ato de enquadramento ou reenquadramento de servidor público possui natureza de ato concreto de efeitos permanentes, não se tratando, portanto, de relação de trato sucessivo.
O termo inicial do prazo decadencial para a impetração do writ é a ciência do ato administrativo impugnado. 3. No caso em apreço, verifica-se que a parte agravada impetrou o mandado de segurança em 10/09/2019, quando já transcorrido o prazo decadencial de 120 dias, considerando-se que o ato objeto da impetração, relativo ao enquadramento no nível 1 da carreira, ocorreu em 11/08/2015. Dessume-se, portanto, que o acórdão do Tribunal de origem diverge do atual entendimento do STJ. 4. Agravo interno a que se dá provimento para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial do Estado de Minas Gerais com o fim de reconhecer a prejudicial de decadência e denegar a segurança à parte impetrante. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.822.117/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - OBJETO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - REENQUADRAMENTO DO CARGO - ATO DE EFEITO CONCRETO - ORIENTAÇÃO DO STJ - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO- RECONHECIMENTO - IMPOSIÇÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que o reenquadramento funcional de servidor público, mediante a reestruturação da carreira, constitui-se ato único de efeitos concretos que não caracteriza relação de trato sucessivo. - Nessa linha, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica. - Verificado "in casu" que a ação ordinária foi proposta cinco anos após o reenquadramento funcional da parte autora, impõe-se a reforma da sentença, para declarar a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32. - Recurso provido. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.25.352980-4/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2026, publicação da súmula em 17/03/2026)

No que tange aos argumentos subsidiário do Apelante relativo à regularidade do processo administrativo, possibilidade de redução salarial como consequência do reenquadramento e limitação dos efeitos patrimoniais da concessão da segurança à data do ajuizamento da ação, imperioso destacar que, em face do reconhecimento da decadência integral do direito de impetrar o mandado de segurança, tais argumentos tornam-se prejudicado, uma vez que a extinção do processo com resolução do mérito — em razão da decadência — impede a análise do mérito dos pedidos formulados na inicial, incluindo a questão da regularidade do processo administrativo e da legalidade da redução salarial.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para REFORMAR a decisão proferida nos embargos de declaração, restabelecendo integralmente os termos da sentença originária que reconheceu a decadência do direito de impetrar o presente mandado de segurança em relação a ambos os pedidos formulados na inicial — anulação do ato de reenquadramento e restabelecimento da remuneração —, denegando a ordem vindicada e julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026